Tribunal: TJPA
Processo: 0007300-42.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007300-42.2016.8.14.0501

APELANTE: FUNDACAO SAO PAULO

APELADO: EVERALDO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fundação São Paulo contra sentença que extinguiu a ação monitória ajuizada contra Everaldo Roberto Monteiro dos Santos, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas entre março e junho de 2014, por ausência de citação válida do réu no prazo legal após o ajuizamento da ação em setembro de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão monitória diante da ausência de citação válida do réu no prazo de cinco anos após o vencimento das dívidas, bem como se a demora processual poderia ser atribuída ao Judiciário, afastando a contagem prescricional à luz da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em instrumento particular é regulada pelo art. 206, §5º, I, do Código Civil, e somente se interrompe com a citação válida do devedor.

A ausência de citação válida no quinquênio posterior ao ajuizamento, somada à atuação processual meramente reativa da parte autora, revela inércia suficiente para a configuração da prescrição.

A demora na marcha processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, pois a autora limitou-se a formular requerimentos genéricos e ineficazes de localização do réu, sem diligência efetiva para viabilizar a citação.

A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que não restou comprovado que a citação não se realizou exclusivamente por falha do aparelho judiciário.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que, sem citação válida, não há interrupção da prescrição, sendo devida a extinção da ação com base no art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do réu no prazo de cinco anos do vencimento da dívida autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A Súmula 106 do STJ somente afasta a contagem do prazo prescricional quando demonstrado que a citação não se realizou exclusivamente por culpa do Judiciário, o que não se verifica quando a parte exequente atua de forma meramente reativa.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício, mesmo sem citação válida do réu, pois é matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 962.865/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 20.10.2016; TJPA, AC nº 0016143-61.2012.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 14.02.2022; TJPA, AC nº 0032351-72.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 26.03.2019.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUNDAÇÃO SÃO PAULO
em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de
EVERALDO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS
, na qual se postulava o pagamento da quantia de R$ 15.076,44 (quinze mil e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a mensalidades escolares inadimplidas entre os meses de março e junho de 2014, relativas ao curso de pós-graduação (mestrado) ofertado pela instituição autora.

A sentença recorrida extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Assentou o juízo de origem que, distribuída a demanda em 15/09/2016, não houve citação válida da parte ré no curso do quinquênio subsequente, não sendo possível atribuir a demora exclusivamente à máquina judiciária, razão pela qual se operou a prescrição intercorrente. Condenou-se a parte autora ao pagamento de eventuais custas remanescentes, sem condenação em honorários.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese:

(i) que a mora processual foi atribuível exclusivamente ao Judiciário, diante da longa demora para apreciação de pedidos de diligências (inclusive de pesquisa de endereços, formulado em janeiro de 2018 e apreciado apenas em dezembro de 2020);

(ii) que todas as providências processuais cabíveis foram adotadas pela autora em tempo oportuno;

(iii) que a sentença ignorou precedentes que reconhecem a inaplicabilidade da prescrição quando a inércia se deve exclusivamente à morosidade do Estado-juiz;

(iv) que, por força do art. 240, §1º, do CPC, a prescrição foi interrompida com a prolação do despacho que ordenou a citação; e

(v) que foi indevidamente desconsiderada a Súmula 106 do STJ, a qual dispõe que a demora na citação por motivos inerentes ao Judiciário não pode justificar acolhimento de prescrição.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que fosse afastado o reconhecimento da prescrição e determinado o regular prosseguimento do feito com a citação por edital do demandado.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o relatório.

VOTO

2. VOTO

2.1 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.

2.2 MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se é possível afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão monitória, fundada em mensalidades escolares vencidas nos meses de março a junho de 2014, ajuizada em 15/09/2016, mas sem citação válida até a prolação da sentença.

A apelante sustenta que a demora na marcha processual se deu por morosidade imputável ao Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ. Aduz que houve diligência contínua e tempestiva da parte autora, sendo indevido atribuir-lhe inércia.

Pois bem.

O instituto da
prescrição

foi desenvolvido para proporcionar a segurança jurídica pacificação das relações sociais. Por ser matéria de ordem pública pode ser declarada a qualquer tempo, a requerimento ou
ex officio
nos termos do art. 921, § 5º do CPC/2015, antes na dicção do art. 219, §5º, do CPC/73.

Inicialmente é necessário observar o que dispõe o CC/2002 acerca do prazo prescricional:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso concreto, os autos evidenciam circunstância fática diversa daquela apontada pela recorrente.

Conquanto tenham sido protocoladas petições requerendo diligências de localização do réu, tais medidas não se mostraram eficazes para propiciar a sua citação. A inércia, ainda que relativa, é suficiente para configurar o decurso do prazo quinquenal sem interrupção válida

Como destacado na sentença recorrida, não houve demonstração inequívoca de que a mora na tramitação se deva exclusivamente ao funcionamento da máquina judiciária. Ao revés, a parte autora manteve postura meramente reativa, limitando-se a repetir requerimentos genéricos e inócuos ao longo dos anos, o que não é suficiente para afastar a configuração da prescrição.

Em reforço, destaco que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação ou intimação da parte, conforme inteligência do art. 487, II, do CPC.

No caso, correta a sentença, tem-se que o presente caso consiste em prescrição da pretensão executiva, uma vez que o devedor sequer foi citado nos autos.

Sobre o tema, destaco posicionamento do C. STJ (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE DUPLICATA VINCULADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O TRANSCURSO DOS PRAZOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 219 DO CPC. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. A compreensão exarada na origem, quanto a não interrupção do prazo prescricional em virtude da ausência de citação válida nos prazos constantes dos §§ 2º e 3º do art. 219 do CPC/73, imputada exclusivamente à parte demandante, não merece reparos, pois em consonância com a lei de regência, bem como com a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça sobre o tema.
Efetivamente, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que a demora da citação deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ, circunstância peremptoriamente afastada pelas instâncias ordinárias.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 962.865/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016) (sem grifos no original).

Na mesma linha, destaco precedentes desta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – CITAÇÃO INOCORRENTE- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Apreciando-se os referidos fatos, vê-se que, no caso dos autos, a prescrição ocorreu por ausência de citação, extinguindo-se a pretensão da autora. (precedentes). Sem honorários de sucumbência recursal. A parte requerida/apelada não chegou a ser citada. Nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação Cível Desprovido. (TJ-PA 00161436120118140051, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SENTENÇA QUE DECLAROU PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE APENAS SE CONSOLIDA COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. ART. 219, § 4º DO CPC/1973. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO OCORRE APENAS COM A CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO PRAZO DE 10 DIAS, PRORROGÁVEL ATÉ O MÁXIMO DE 90 DIAS. HIPÓTESE EM QUE A CITAÇÃO VÁLIDA NÃO OCORREU PASSADOS MAIS DE 06 (SEIS) ANOS DO AFORAMENTO DA EXECUÇÃO. CAUSA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E NÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. MÚNUS DE PUGNAR PELA ADOÇÃO DE OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO QUE RECAIA AO EXEQUENTE E NÃO AO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (TJ-PA - AC: 00323517220098140301 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/03/2019)

E no caso em comento, a demora, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, tendo em vista que o juiz determinou a citação antes de operada a prescrição, e respondeu a todos os pedidos de pesquisas requeridos pelo Exequente/Apelante, apesar das diligências processuais atendidas pelo Poder Judiciário não terem sido úteis para a realização do ato processual.

Assim, as tentativas infrutíferas de citação do requerido não podem ser atribuídas aos mecanismos de funcionamento da Justiça, especialmente porque constitui dever do exequente indicar o endereço correto do executado.

Ademais, é dever do magistrado a promoção da razoável duração dos processos para buscar a efetividade da prestação jurisdicional em prazo aceitável.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao apelo, para manter
in totum
a sentença recorrida, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 16/09/2025